Tribunal: TJDFT
Processo: 0016432-74.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os autos, verifica-se que que o Ente Devedor manifestou-se apresentando o a acordo direto com deságio de 40% realizado com o credor CONSTANTINO DE JESUS BARROS e a planilha de cálculos, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (id 12805630). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, HOMOLGO o acordo direto realizado e os cálculos exposto na planilha de id 12572265. 2. Tendo em vista a penhora informada no documento acostado no id 14294481, relativo ao(à) credor(a) CONSTANTINO DE JESUS BARROS determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 12572265 em favor do referido credor, qual seja, R$ 70.782,33 para conta judicial à disposição do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, relacionada aos autos do processo no 0022267-26.2002.8.07.0001. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda a transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, informando que a totalidade do crédito apurado no presente precatório em favor de CONSTANTINO DE JESUS BARROS foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. 3. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição relativa ao(à) credor(a) acima nominado, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Comprovado o pagamento (transferência), determino a baixa do nome do referido credor neste precatório. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto